Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711677-34.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO FREITAS MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em razão dos documentos juntados pela Procuradoria de Justiça (ID 77463846), dê-se vista à Defesa do apelante Fernando Freitas Maciel, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2025 14:36:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora